Tribunal: TJDFT
Processo: 0719019-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Vistos etc. Ante o certificado pela Secretaria[1], apura-se que a agravada Fênix Assistência Pessoal Eireli não fora localizada nos endereços indicados. Ante essa evidência, ao agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, fornecer o atual endereço da agravada individualizada de forma a ser viabilizada sua intimação. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço da agravada, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso. I. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 31241723.